Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0703008-06.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: GLEICE KELLY ARAUJO DA SILVA SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Gleice Kelly Araújo da Silva Santos contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. A Impetrante requer a concessão da gratuidade de justiça. Nos termos dos artigos 932, § 1o, e 1.017, I, do Código de Processo Civil, traga a Impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias, os comprovantes de hipossuficiência financeira, para fins de exame do pedido de gratuidade de justiça. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora